Tribunal: STF
Processo: HC 212737
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 702.985/SC, assim ementado (eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANOTAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTO UTILIZADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO INCABÍVEL PELA VIA DO HABEAS CORPUS. DISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais disciplina as saídas temporárias da seguinte forma: Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, [...] Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado. 2. No caso, o Tribunal a quo apresentou dados concretos da execução da pena, ao destacar que ''durante o gozo do primeiro período de saída temporária a Polícia Militar fez rondas no local indicado e não obteve êxito em encontrar a residência do agravado no endereço por ele indicado, conforme Boletim de Ocorrência n. 013489/20211-BOPM-02318.2021.0000450''. A defesa insiste que cumpriu a determinação judicial fixada em 1ª instância, incorrendo apenas o erro material ao informar o número da residência erroneamente, confundiu 61 com 69, pois estava 6 anos preso no regime fechado. Ocorre que o erro material alegado pelo ora agravante, e a consequente inexistência de descumprimento da condição imposta, depende de dilação probatória, impossível na via estreita do habeas corpus. 3. Ainda que assim não fosse, segundo informação prestada pelo Juízo das Execuções Criminais, o apenado praticou uma falta média em 20/10/2020 (e-STJ, fl. 174), o que, por si só, justifica a revogação da saída temporária. Precedente desta Corte. 4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 545.048/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020) 5. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em suma, a anulação da decisão que revogou a saída temporária do paciente, pois proferida: a) quando já esgotado o objeto do recurso; b) sem o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não instaurado processo administrativo-disciplinar nem aplicada audiência admonitória.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente